Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700666-07.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARCELO INACIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO INDEVIDO.MÁ FÉ DO SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Não desconhece o erro da Fazenda em realizar o pagamento dessa vantagem, embora o professor estivesse fora da sala de aula, mas o próprio servidor concorreu para o pagamento indevido, na medida em que silenciou acerca do seu pagamento, ou seja, sabia que estava se locupletando. Nesse caso, seja pelos princípios da legalidade, moralidade e gerais de direito, como de autotutela da Administração, o ressarcimento do erário é medida impositiva. 2-Considerando que o pagamento indevido ocorreu por cerca de dois anos, a devolução da parcela deve ocorrer mensalmente e respeitado o limite de 10% da sua remuneração (art. 119, §1o, II, LC no. 840/2011). 3-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, sustentando que a boa-fé do servidor na percepção de seu salário é presumida e para que haja restituição cabe à Administração Pública demonstrar a má-fé, fato que não ocorreu na presente hipótese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, porquanto a turma julgadora, com base nos fatos e provas colacionadas aos autos, entendeu que “Considerando que o pagamento da GAPED não decorreu de simples equívoco, mas também concorreu a má-fé do professor, é legitima à ação da Fazenda de exigir a devolução da quantia paga indevidamente”(ID 18003649).Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1258458AgR, Rel. Min. DIAS TOFOLI, DJe 16/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023